Tribunal: TJPA
Processo: 0801257-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801257-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AMBEV S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que, nos autos de Execução Fiscal, determinou o depósito em dinheiro do valor executado, considerando o sinistro previsto na apólice do seguro garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeira instância, que determinou o depósito judicial, está em conformidade com a atual jurisprudência sobre a liquidação antecipada de seguro garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida baseou-se no art. 10, I, alínea “a”, da Portaria PGFN nº 164/2014, que prevê a liquidação antecipada no caso de recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, alterou seu entendimento em razão da inovação legislativa introduzida pela Lei Federal nº 14.689/2023, que, ao modificar o § 7º do art. 9º da Lei Federal nº 6.830/1980, vedou expressamente a liquidação antecipada do seguro garantia judicial antes do trânsito em julgado da decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

6. Tese de julgamento: “A antecipação da liquidação do seguro garantia judicial, antes do trânsito em julgado, viola o princípio da menor onerosidade e é vedada pelo art. 9º, § 7º, da Lei Federal nº 6.830/1980.”

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a decisão recorrida e afastar a

determinação de depósito em dinheiro do valor correspondente ao débito tributário objeto da Execução Fiscal.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMBEV S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal

de Belém nos autos da Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará (processo nº 0862587-04.2018.8.14.0301),
in verbis
(ID 15140830):

“13- Assim, nas Apólices que garantem Execuções Fiscais Judiciais, caracteriza-se o sinistro nos seguintes casos:
I. Com o não pagamento pelo Tomador do valor executado, quando determinado pelo juiz, independentemente do trânsito em julgado ou de qualquer outra ação judicial em curso na qual se discuta o débito, após o recebimento dos embargos à execução ou da apelação, sem efeito suspensivo
; II. Com o não cumprimento da obrigação de, até sessenta (60) dias antes do fim da vigência da Apólice, renovar o seguro garantia ou apresentar nova garantia suficiente e idônea, quando a apólice assim expressamente dispor III. Com o recebimento dos embargos à execução ou da apelação apenas no efeito devolutivo. Ciente da ocorrência do sinistro, a unidade da PGFN, ou a Procuradoria responsável, solicitará em até 30 (trinta) dias ao juízo para que intime a Seguradora ao pagamento da dívida executada em até 15 (quinze) dias, sob pena de contra esta prosseguir a execução nos próprios autos, conforme o disposto no inciso II, do art. 19, da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980.

14- Nos presentes autos, observa-se a ocorrência do item I, uma vez que os Embargos à Execução Fiscal, nos autos de n. 0806979-84.2019.814.0301, foram recebidos sem atribuição do efeito suspensivo, o que acarreta a caracterização do sinistro, previsto na Apólice juntada aos autos, ID. Num. 7908269 - Pág. 4.

15- Diante o exposto, observada a ocorrência do sinistro da Apólice apresentada como garantia nos presentes autos, determino a intimação do Executado, COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICASAMBEV, para que realize o depósito em dinheiro do valor executado, em subconta judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

16-

Caso não cumprido o item 15, intime-se a seguradora Tokio Marine S.A, para efetuar o depósito judicial, nos termos do item 2 da apólice.

17 - PRIC.”

Nas suas razões recursais, a agravante sustenta que o simples recebimento dos Embargos à Execução sem atribuição do efeito suspensivo não é

condição suficiente para caracterizar o sinistro, na esteira do estabelecido na Portaria PGFN 164/2014 e na Apólice do Seguro Garantia.

Afirma que a liquidação da garantia só pode ocorrer após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, consoante a jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça.

Pontua que a ordem judicial implica na satisfação imediata de um débito pendente de discussão judicial, caracterizando medida injustificadamente

gravosa que afronta o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu total provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 2770071).

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 2854580), bem como interpôs Agravo Interno (ID 3496331), restando este desprovido (ID 4069035).

Contra o Acórdão de julgamento do Agravo Interno o ente público opôs Embargos de Declaração (ID 4178899), os quais não foram acolhidos (ID

5827529).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 7243331).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, determinou o depósito em dinheiro do valor executado, em subconta judicial, por ocorrência do sinistro previsto na Apólice do Seguro Garantia, consistente no recebimento dos Embargos à Execução sem efeito suspensivo.

Inicialmente, impende salientar que o
decisum
do juízo
a quo
está pautado na previsão do art. 10, inciso I, alínea “a”, da Portaria PGFN nº 164, de 27 de fevereiro de 2014:

Art. 10. Fica caracterizada a ocorrência de sinistro, gerando a obrigação de pagamento de indenização pela seguradora:

I- no seguro garantia judicial para execução fiscal:

a) com o não pagamento pelo tomador do valor executado, quando determinado pelo juiz, independentemente do trânsito em julgado ou de qualquer outra ação judicial em curso na qual se discuta o débito, após o recebimento dos embargos à execução ou da apelação, sem efeito suspensivo;

(...)

Com efeito, no mesmo sentido dispõem as Apólices nº 061902018881107750010583 e 61902023881107750039582 apresentadas pela agravante (ID

7908269 e ID 97395358)

Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era pacífica no sentido da possibilidade da liquidação antecipada do seguro

garantia, mediante depósito judicial da quantia segurada, com a ressalva de que o respectivo valor deveria ficar à disposição do juízo até o trânsito

em julgado da decisão final da Execução Fiscal, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei Federal nº 6.830/1980
[1]
, quando, só então, poderia ser

realizado o seu levantamento pela parte exequente.

Não obstante, recentemente o referido Tribunal Superior adotou entendimento em sentido contrário, com fulcro na regra do § 7º do art. 9º da Lei

Federal nº 6.830/1980
[2]
, incluído pela Lei Federal nº 14.689/2023. Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE.

1. A exegese do art. 32, § 2º, da LEF revela carecer de finalidade o ato judicial que intima a seguradora a realizar o pagamento da indenização do seguro garantia judicial antes da ocorrência do trânsito em julgado da sentença desfavorável ao devedor.

2.
"
As garantias apresentadas na forma do II do caput deste artigo somente serão liquidadas, no todo ou parcialmente, após o trânsito em julgado da decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada a sua liquidação antecipada" (art. 9º, § 7º, da L EF, introduzido pela Lei n. 14.689/2023).

3.
Cuidando-se de regra processual, o último dispositivo indicado tem imediata aplicação aos processos em tramitação
.

4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.310.912/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 12/4/2024.)

A conclusão do STJ foi de que a antecipação da resolução do contrato de seguro garantia afronta o princípio da menor onerosidade, previsto no art.

805 do Código de Processo Civil, pois enseja de imediato maiores prejuízos ao devedor (por exemplo, piora no seu índice de sinistralidade, cobrança

de contra garantia pela seguradora), sem, contudo, representar medida apta a dar mais efetividade ao feito executivo fiscal, posto que a quitação do

crédito cobrado com os valores a serem depositados pela seguradora somente poderá ocorrer com o trânsito em julgado.

Desta feita, considerando que o
decisum
agravado vai de encontro ao estabelecido pelo art. 9º, § 7º, da Lei Federal nº 6.830/1980 e pela atual

jurisprudência do STJ, merece acolhimento a pretensão da agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a decisão recorrida e

afastar a determinação de depósito em dinheiro do valor correspondente ao débito tributário objeto da Execução Fiscal.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

(...)

§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.

[2]
Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

(...)

§ 7º As garantias apresentadas na forma do inciso II do caput deste artigo somente serão liquidadas, no todo ou parcialmente, após o trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada a sua liquidação antecipada.

Belém, 24/09/2024